Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-74.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-74.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELANTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELANTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (APELANTE), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (APELANTE), WANDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 019.101.521-02 (EMBARGADO), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (APELADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (EMBARGADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), LARISSA SOARES RODRIGUES - CPF: 033.792.711-10 (EMBARGADO), WANDERSON JUNIO DA SILVA - CPF: 026.072.001-13 (EMBARGADO), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JANAYNA BARBOSA DA SILVA - CPF: 037.318.421-22 (EMBARGADO), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 053.984.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
DISTINGUISHING
. RETRATAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I. Caso em exame: Recursos Especiais interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal da ré e deu parcial provimento ao recurso ministerial, condenando os réus pelo crime de tortura mediante sequestro (art. 1o, I c.c. § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997). A Vice-Presidência determinou juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1258/STJ, que trata da obrigatoriedade de observância do art. 226 do CPP nos procedimentos de reconhecimento de pessoas.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância rigorosa dos procedimentos previstos no art. 226 do CPP compromete a validade da condenação dos recorrentes pelo crime de tortura mediante sequestro.

III. Razões de decidir:

1. O Tema 1258/STJ estabelece que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, mas também prevê expressamente que o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

2. A condenação dos recorrentes não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado, mas em um conjunto probatório robusto e independente, que inclui monitoramento eletrônico confirmando a presença de uma das rés no local do crime, confissão parcial, fotografias da vítima amarrada, laudo de exame de corpo de delito, depoimentos consistentes dos policiais e apreensão dos objetos utilizados na tortura.

3. Em crimes de tortura, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

4. A vítima não compareceu em juízo porque teve de fugir da cidade após receber ameaças de morte por ter denunciado integrantes de facção criminosa, circunstância que não pode beneficiar os acusados.

5. Conforme relatado pelo Delegado, a vítima conhecia os acusados de vista por ser moradora de rua, aproximando o caso da hipótese prevista na tese no 6 do Tema 1258/STJ, que dispensa o procedimento formal de reconhecimento quando se trata de identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

IV. Dispositivo e Tese: Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes para comprovar a autoria delitiva. 2. Em crimes de tortura, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 3. A ausência da vítima em juízo, motivada por ameaças dos próprios acusados, não pode beneficiá-los com a invalidação do reconhecimento realizado na fase investigativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 226 do CPP; art. 1o, I c.c. § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997; art. 1.030, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1258; AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO; AgRg no HC n. 998.134/CE; AgRg no REsp n. 2.200.915/SC; AgRg no AREsp n. 2.424.977/TO; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.514.877/SP; AgRg no AREsp n. 2.517.975/SP; AgRg no AREsp n. 2.895.475/RJ; EDcl no AgRg no REsp n. 2.195.573/MG; AgRg no HC n. 987.626/RS; TJMT - N.U 1000925-35.2023.8.11.0084.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recursos Especiais por
Clebson Willian Amorim
,
Andrey Rezende Rodrigues
,
Felipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
e
Brenda Costa David Gomes
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Brenda Costa David Gomes
e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público (Acórdão – Id. 299406397).

Em seus recursos especiais, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o procedimento legal (Ids. 303729856, 309315390 e 309507362).

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, considerando o julgamento do Tema no 1258 pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou as seguintes teses:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo exercício do juízo de retratação negativo, para manter inalterado o acórdão impugnado, argumentando que, no caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado, mas em um conjunto robusto de provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento, configurando hipótese de
“distinguishing”
em relação ao Tema no 1258/STJ (Ids. 334635356, 334635358 e 334635360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recursos Especiais por
Clebson Willian Amorim
,
Andrey Rezende Rodrigues
,
Felipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
e
Brenda Costa David Gomes
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Brenda Costa David Gomes
e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público

O acórdão impugnado condenou
Brenda Costa David Gomes
,
Filipe Silva Castelo Branco
,
Eduardo dos Santos Souza
,
Andrey Rezende Rodrigues
e
Clebson William Amorim
nas penas do artigo 1o, inciso I c/c § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997, negativou a circunstância judicial desfavorável das consequências do crime a todos os recorridos, reconheceu a reincidência de
Eduardo
, readequou a pena de
Brenda
para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e fixou as respectivas penas privativas de liberdade, sendo de
Eduardo
no
quantum
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
Filipe
,
Andrey
e
Clebson
em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – ART. 1o, INCISO I C/C § 4o, INCISO III DA LEI No 9.455/1997 – CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM JUÍZO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA TODOS OS RÉUS – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GRAVOSA QUE EXTRAPOLA O RESULTADO NORMAL DO TIPO PENAL – VÍTIMA PRECISOU ABANDONAR A CIDADE POR TEMER SER MORTA, DIANTE DE AMEAÇAS DA FACÇÃO CRIMINOSA APÓS DENUNCIAR OS AGRESSORES – ALTERAÇÃO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DO SEGUNDO RECORRIDO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS APURADOS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 1o, § 4o, III, DA LEI 9.455/97 A TODOS OS RÉUS – CABIMENTO – CRIME DE TORTURA PRATICADO MEDIANTE SEQUESTRO DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE AUMENTO DE PENA – RECURSO DA SENTENCIADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE INCOMPATÍVEL COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REGISTRO FOTOGRÁFICO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONFIRMANDO A PRESENÇA DA APELANTE NO LOCAL DO CRIME – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Procede o pleito condenatório, uma vez que há provas suficientes nos autos demonstrando a materialidade e autoria do crime, indicando os recorridos absolvidos como autores do delito, especialmente pelas declarações da vítima prestadas em sede policial, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais em juízo e demais elementos de prova – Reconhecimento fotográfico que, embora não repetido em juízo, encontra respaldo em outros elementos de convicção.

A palavra da vítima em crimes desta natureza que possui relevante valor probante.

As consequências do crime merece desvalor, pois, a vítima teve que deixar a cidade, por demonstrar receio ante as ameaças praticadas pela facção criminosa.

Comprovado nos autos que o segundo recorrido possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, necessário o reconhecimento da reincidência.

Tendo em vista que houve a tortura mediante sequestro, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 1o, § 4o, inciso III da Lei no 9.455/1997.

Comprovada a materialidade e autoria do crime, em razão da declaração da vítima, reconhecimento fotográfico e relatório de monitoramento eletrônico indicando a presença da recorrente no local e horário dos fatos, inviável o pleito absolutório, em razão da fragilidade da versão defensiva.”
(Id. 299406397)

Após detida análise do caso concreto à luz do Tema no 1258 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há necessidade de retratação do acórdão impugnado, pelos fundamentos que passo a expor.

O cerne da questão reside em verificar se o reconhecimento fotográfico realizado no presente caso, que não observou rigorosamente os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, compromete a validade da condenação dos recorrentes.

De início, é importante destacar que o Tema no 1258 do STJ, embora tenha firmado a obrigatoriedade da observância das regras do art. 226 do CPP, também estabeleceu expressamente, em sua tese no 4, que
"poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.

No caso em análise, o acórdão impugnado não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico para condenar os recorrentes, mas em um conjunto robusto de provas independentes que confirmam a autoria delitiva. Vejamos os trechos pertinentes do acórdão:

"A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de reconhecimento fotográfico, registros fotográficos das lesões da vítima, termo de exibição e apreensão, relatório policial, laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas nas fases inquisitorial e judicial.

A fotografia juntada aos autos (Id. 120092114, p. 30) corrobora a narrativa da vítima, mostrando-a sentada no chão com mãos e pés amarrados por cordas. As lesões sofridas também foram confirmadas pelo exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que a atenderam após os fatos, que descreveram inchaços e vermelhidões em seu corpo."

Especificamente em relação à ré
Brenda Costa David Gomes
, o acórdão destacou:

"A materialidade e autoria do crime de tortura mediante sequestro estão sobejamente comprovadas em relação à Brenda. Além das declarações da vítima, que a reconheceu como uma das autoras do crime, há evidências concretas que corroboram sua participação. Destaca-se o monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pela recorrente, que comprovou sua presença no local do crime no horário indicado pela vítima. Tal fato, inclusive, foi admitido pela própria apelante em seu interrogatório judicial, quando confirmou ter estado no local.

Além disso, há nos autos fotografia mostrando a vítima amarrada e parte da perna de Brenda, onde é possível identificar a tornozeleira eletrônica que ela utilizava. A identidade da apelante foi confirmada pelos policiais, que reconheceram as mesmas características observadas na foto (chinelo, esmalte e mancha de nascença na perna) quando a prenderam."

Quanto aos demais réus, o acórdão também fundamentou a condenação em elementos probatórios independentes do reconhecimento fotográfico:

"Conforme depoimento do Delegado de Polícia Fabio Nahas Pereira dos Santos, colhido em juízo, a vítima reconheceu, sem hesitação, os acusados como autores do crime. [...]

O Investigador de Polícia Cleiton de Souza Jacobina também confirmou em juízo que a vítima reconheceu os acusados [...]

Igualmente, o Investigador Márcio Lazaro de Carvalho confirmou que a vítima indicou nome de todos os réus [...]"

Portanto, verifica-se que a condenação dos recorrentes não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado, mas em um conjunto probatório robusto e independente, que inclui:

Monitoramento eletrônico que confirmou a presença da ré
Brenda
no local e horário do crime;

Confissão parcial da ré
Brenda
, que admitiu estar no local;

Fotografia da vítima amarrada, onde é possível identificar a tornozeleira eletrônica da ré;

Laudo de exame de corpo de delito confirmando as lesões da vítima;

Depoimentos consistentes dos policiais que atenderam a ocorrência;

Termo de exibição e apreensão dos objetos utilizados na tortura (cordas e ripa de madeira);

Relatório policial detalhando toda a dinâmica do crime.

Esses elementos probatórios são independentes do reconhecimento fotográfico e não guardam relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento, enquadrando-se perfeitamente na ressalva prevista na tese no 4 do Tema 1258/STJ.

Neste sentido:

Destaco, por oportuno, que o julgamento explicado no v. Acórdão impugnado guarda sintonia com o entendimento do próprio c. Superior Tribunal de Justiça, em decisões posteriores àquela referente ao Tema 1.258, que abaixo transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, fundamentada nas Súmulas 7 e 83 do STJ, em processo de condenação por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. 2. O agravante foi condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 23 dias-multa, por roubo qualificado. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo são suficientes para afastar a condenação e a majorante do roubo. III. Razões de decidir 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas. 5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado de forma irregular, foi corroborado por outras provas robustas, como depoimentos das vítimas e testemunhas, afastando a alegação de nulidade. 6. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, pois as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do roubo é admitida quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. O reconhecimento pessoal irregular, quando corroborado por outras provas robustas, não enseja nulidade da condenação". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2o-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.

(AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROBABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e, em análise de ofício, não reconheceu a existência de flagrante ilegalidade, mantendo a prisão preventiva do paciente. A parte agravante sustenta nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em razão de violação ao art. 226 do CPP, comprometimento da cadeia de custódia da prova e ausência de outros elementos de corroboração. Requer o provimento do agravo para reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental apresenta fundamentos novos capazes de alterar a decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo; (ii) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, desacompanhado de outros elementos probatórios, justifica a anulação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, conforme entendimento desta Corte Superior. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos. 5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui providência excepcional, inaplicável na hipótese em que há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a continuidade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 998.134/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), visando reformar decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a confirmação em juízo não afastaria a contaminação da prova inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, pode servir de prova para a condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido se realizado em desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e independentes que sustentem a condenação. 4. O depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura ato processual independente e válido, não se confundindo com eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento prévio. 5. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na confirmação judicial da vítima, na identificação do réu em imagens de câmeras de segurança e nos depoimentos de policiais e testemunhas que relataram a prisão em flagrante momentos após o crime. 6. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, não havendo indícios concretos que afastassem a autoria atribuída ao réu. 7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258, segundo o qual o reconhecimento viciado não invalida a condenação quando existem provas independentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é inválido como prova isolada de autoria, mas pode ser considerado quando corroborado por provas independentes colhidas em juízo. 2. O depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório e ampla defesa, constitui prova autônoma capaz de sustentar a condenação, mesmo diante de irregularidades no reconhecimento inicial.

(AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA N. 1.258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios independentes. Esse foi o entendimento fixado no item 4 do Tema repetitivo n. 1.258 do STJ. 2. Na espécie, a orientação do Tribunal de origem firmou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, a qual consignou que "as demais evidências existentes nos autos mostram-se suficientes para apontá-lo como um dos autores do crime de homicídio". Incide no caso, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ. 3. Ademais, o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas constantes dos autos. Desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.424.977/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA, NO PARTICULAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "continua sendo possível ao magistrado indagar as testemunhas durante a instrução, diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021)" (AgRg no HC n. 787.903/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 3. No caso, ademais, consta que a defesa não se insurgiu contra a sobredita eiva, a tempo e a modo (alegações finais - e-STJ fls. 339/365), não tendo sido objeto de enfrentamento nem sequer pela sentença (e-STJ fls. 366/373), o que atrai, por conseguinte, a incidência da preclusão à situação vertente, por se tratar de nulidade relativa. 4. Na linha dos precedentes desta Corte, é cediço, de fato, que "a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva" (HC n. 625.645/SP, relator Ministro Felix Fischer, DJe 4/12/2020). 5. No caso, contudo, foi demonstrado que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para a prática do crime apurado nos autos, o que corrobora a respectiva manutenção da pena, pois, "conforme se extrai do relato das vítimas, elas realizavam serviço de entrega de mercadorias em uma residência, a serviço da empresa 'PanteraLog' (a qual presta serviços para o 'Mercado Livre'), quando foram abordadas por dois roubadores. Ora, é notório que as atividades de compra e venda de produtos pela internet foram largamente impulsionadas pela pandemia, quadro este que favoreceu o cometimento dos delitos patrimoniais relacionados à subtração de cargas. Da mesma forma, também é certo que a natural queda na movimentação de pessoas na via pública em que se deram os fatos em razão da situação emergencial então vigente incrementou as chances de êxito da empreitada criminosa sob análise, dada a consequente redução de possibilidade de interferência de terceiros naquele local. Tanto é assim que os roubadores tiveram tempo de render as vítimas quando elas estavam no caminhão utilizado nas entregas, levando-o até outro local para só então subtrair grande número de mercadorias de seu 'baú', sem que ninguém tenha interferido durante as várias etapas da ação criminosa" (e-STJ fl. 509). 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.514.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. NULIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a nulidade do reconhecimento pessoal não implica absolvição se houver outras provas independentes que comprovem a autoria e a materialidade do delito, como na presente situação. 2. No caso, embora o reconhecimento fotográfico extrajudicial tenha sido feito em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, a instância de origem ponderou a existência de outras provas autônomas para respaldar a condenação, em especial a prova oral e documental, dando conta da investigação feita para identificar a pessoa que utilizou o número do telefone para contactar a vítima e repassar moedas falsas em compra realizada, o que se soma ao firme depoimento do ofendido, ao contundente depoimento da testemunha e ao reconhecimento pessoal, em juízo, realizado para atestar a autoria delitiva. 3. Assim, o pleito de absolvição demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não se verifica ilegalidade, ainda, apta a ensejar a readequação da pena-base, tendo em vista a motivação apresentada para o demérito das consequências do crime. Com efeito, o significativo prejuízo patrimonial do ofendido não compõe a subsunção típica, pois o crime em análise visa tutelar a fé pública. Além disso, a Corte de origem destacou que o delito de moeda falsa costuma envolver quantias bem inferiores àquela apurada na situação dos autos, de forma que é maior o desvalor da conduta daquele que coloca em circulação um maior número de cédulas contrafeitas. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.517.975/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. O agravante alega nulidade por violação ao art. 226 do CPP e questiona o indeferimento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico não realizado conforme o art. 226 do CPP, quando corroborado por outras provas. 3. A segunda questão é se a aplicação do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em atos infracionais pretéritos, considerando a necessidade de fundamentação concreta. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, pode fundamentar a condenação, não gerando nulidade. 5. A condenação foi sustentada por provas independentes do reconhecimento, como depoimentos de policiais e documentos que confirmam a autoria e materialidade do delito. 6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas, como atos infracionais pretéritos e fotos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, pode fundamentar a condenação. 2. O tráfico privilegiado pode ser afastado com base em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades ilícitas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.585.787/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 965.403/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.895.475/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ademais, conforme destacado no acórdão impugnado, a vítima Izaura Xavier de Lima Sousa não compareceu em juízo porque teve de fugir da cidade após receber ameaças de morte por ter denunciado os integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho". Tal circunstância não pode beneficiar os acusados, uma vez que foi justamente o temor de represálias que impediu a vítima de confirmar suas declarações em juízo.

Importante ressaltar, ainda, que em crimes de tortura, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o próprio acórdão impugnado citou precedente deste Tribunal:

"[...] Quanto ao reconhecimento fotográfico, entendeu-se que não houve nulidade, pois a vítima já conhecia previamente o apelante, e o reconhecimento foi corroborado por outras provas, além de ratificado em juízo. Eventuais falhas no procedimento não implicam nulidade quando não demonstrado prejuízo (art. 563, CPP). Precedentes do STJ e do TJMT corroboram essa interpretação. 4. Em relação ao crime de tortura, a palavra da vítima foi considerada consistente e corroborada por provas materiais como laudo pericial, fotografias, apreensão da corda e da ripa de madeira utilizadas para as agressões, e depoimentos de testemunha confirmando o estado debilitado em que a vítima foi encontrada. Em crimes praticados na clandestinidade, a jurisprudência atribui especial relevância ao depoimento da vítima. [...]"
(N.U 1000925-35.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

Outro ponto relevante a ser considerado é que, conforme relatado pelo Delegado Fabio Nahas, a vítima conhecia os acusados de vista por ser moradora de rua e estar frequentemente pela cidade. Essa circunstância aproxima o caso da hipótese prevista na tese no 6 do Tema 1258/STJ, que dispensa o procedimento formal de reconhecimento de pessoas
"quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente"
.

Neste sentido:

“[...] 5. Assim, inexiste qualquer contradição do trecho do decisum embargado que afasta a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, assentando se tratar, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, "de mera "confirmação de uma identificação pré-existente" (e-STJ fl. 1152), entendimento que se encontra em harmonia com a tese jurídica firmada por este Superior Tribunal, na apreciação do Tema n. 1258/STJ, no sentido de que é "desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente"" (e-STJ fls. 1546/1547). [...]”
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.195.573/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

“[...] 3. O Tribunal de origem entendeu que, apesar de o reconhecimento fotográfico não ter seguido integralmente o art. 226 do CPP, a vítima já conhecia os réus previamente, tornando dispensáveis as formalidades. [...] Tese de julgamento: "1. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não implica nulidade quando a vítima já conhecia os réus. [...]”
(AgRg no HC n. 987.626/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Portanto, considerando que a condenação dos recorrentes não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado, mas em um conjunto robusto de provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento, configura-se hipótese de
“distinguishing”
em relação ao Tema no 1258/STJ, não havendo necessidade de retratação do acórdão impugnado.

Ante o exposto,
em juízo de retratação,
mantenho integralmente o acórdão impugnado
, por seus próprios fundamentos,
restituindo os autos a Vice-Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça para que adote as providências necessárias ao processamento do recurso manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026